Tribunal: TJDFT
Processo: 0739435-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739435-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SUPERMERCADO BARUERI LTDA - ME, DEUSA CLEIA DE ARAUJO FERREIRA, ANTONIO FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA em referência aos autos de no 0053856-55.2010.8.07.0001, que, conforme petição do recorrente (ID 31316749), foi distribuído em duplicidade e com os dados incorretos, uma vez que as razões recursais fazem alusão a processo diverso. ANTE O EXPOSTO, determino o cancelamento da distribuição do presente feito. À Secretaria, para as providências cabíveis. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora